Tribunal: TJSP
Processo: 2131304-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura. Parcial cabimento. O delito imputado aos pacientes, um deles condenado por crime cuja gravidade não é excessiva (lesão corporal) e os outros

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura. Parcial cabimento. O delito imputado aos pacientes, um deles condenado por crime cuja gravidade não é excessiva (lesão corporal) e os outros primários, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não se podendo olvidar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.